Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão com relação à ausência da menção expressa da suspensão da exigibilidade da verba honorária na majoração decorrente da sucumbência recursal, uma vez que a parte embargante foi beneficiada com a justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O acórdão foi explícito ao majorar o ônus de sucumbência em 2% (dois por cento) dos honorários a cargo da parte ré. E, ao manter “os demais termos da sentença”, preservou integralmente a gratuidade anteriormente concedida, que não pode ser tida como revogada de forma implícita ou por mera ilação. A conjugação dessas disposições é absolutamente linear: sobreveio condenação, e foi mantida a gratuidade de justiça, com suspensão de exigibilidade (CPC, art. 98, §3o).
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.